Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022535-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO - CPF: 346.190.461-91 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargante:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Embargado:
Genival de Jesus Machado Pinto

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINAO - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO ADQUIRIDO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargante:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Embargado:
Genival de Jesus Machado Pinto

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulado Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
194140742
):
julgou improcedente o pedido da exoradial.

Acórdão
(Id. 187113173): conheceu do recurso inominado interposto por
Genival de Jesus Machado Pinto
e deu-lhe provimento mantendo para reformar a sentença, condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC)
a restituir o autor na forma simples o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
.

Embargos de Declaração
(Id. 208827672 e 208861693):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, requer a retificação no que tange a aplicação dos juros que incidirão nos valores arbitrados em sentença.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022535-14.2023.8.11.0002

Embargante:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Embargado:
Genival de Jesus Machado Pinto

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com relação ao pleito que visa a mudança do termo inicial (desde a prolação da sentença) dos juros e da correção monetária para marco inicial da contagem juros incidentes sobre os danos morais, este merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

No mais a
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do CPC, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024